Tribunal: STF
Processo: ARE 1433637
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 09, p. 2): 



    “INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOMORAL. DECLARAÇÕES FEITAS POR DEPUTADAFEDERAL, COLOCANDO EM XEQUE A ATUAÇÃOINSTITUCIONAL DE PROMOTOR DE JUSTIÇA, QUE OFERECEU DENÚNCIA EM FACE DE MEMBRO DOPARTIDO AO QUAL PERTENCE. ALEGAÇÃO DE QUE ADECISÃO JUDICIAL, EMBASADA NA DENÚNCIAOFERECIDA, ESTARIA AMPARADA EM “ALEGAÇÕES FALSAS”. CASO, CONTUDO, EM QUE AS DECLARAÇÕES DA RÉ SE ENCONTRAM AMPARADAS PELA IMUNIDADE MATERIAL. PREVISTA NO ARTIGO 29, VIII, DA CF. PRECEDENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIAMANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos artigo 5º, X, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 16, p. 2-3):



    “(...) as decisões das Cortes inferiores não se assentam nos melhores fundamentos jurídicos, pois, ainda que em momento antecedente tenham reconhecido que houve ato ilícito, com ofensa à honra e à imagem do Autor, no consequente negam o direito à reparação ao dano moral, sob o argumento de que há óbice de imunidade parlamentar.



    Com efeito, tal não se aplica, uma vez que as declarações da Recorrida foram promanadas sem NENHUMA relação com o exercício do mandato de deputada, e na qualidade de presidente de partido político, que à toda evidência não goza da imunidade parlamentar, ao contrário do referido pelo juiz, violando o art. 53, caput, e consequentemente negando vigência ao art. 5, X, ambos da Constituição Federal. ”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, por entender tratar-se de ofensa reflexa. (eDOC 21).



     É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal a quo, quando do julgamento do agravo interno, assim asseverou (eDOC 09, p. 06):



    “Não obstante, não se verifica, no caso, hipótese que se constitui exceção à imunidade parlamentar garantida pela Carta Constitucional. 



    A ré é Deputada Federal pelo Partido dos Trabalhadores, bem como Presidente da agremiação. Embora tenha se manifestado na nota na condição de pertencente ao quadro diretivo do partido, é certo que tal atividade se confunde com a atuação política exercida por meio do mandato. Em outras palavras, não há como dizer que a manifestação da ré esteja dissociada de sua atividade parlamentar, uma vez que questiona e coloca em xeque o exercício de membro do Ministério Público que, dentro de sua atividade institucional, apresentou denúncia em face de membro do partido ao qual participa.”



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, no que tange o nexo do mandato parlamentar demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



“DIREITO CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE MATERIAL. DEPUTADO ESTADUAL. DANO MORAL. MANIFESTAÇÕES DIFUNDIDAS EM MÍDIAS SOCIAIS, SEM NEXO DIRETO COM O EXERCÍCIO DO MANDATO PARLAMENTAR. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA DESCRITA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA Nº 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1410071 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 18/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 20-04-2023  PUBLIC 24-04-2023).



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Inviolabilidade de congressista. 4. Imunidade parlamentar material não se restringe às declarações dirigidas apenas a outros congressistas ou militantes políticos ostensivos, mas a qualquer pessoa. Precedentes. 5. O exercício da atividade parlamentar não se exaure no âmbito do Congresso Nacional. Prática de atos, pelo congressista, em função do seu mandato parlamentar (ratione officii), ainda que territorialmente efetivada em âmbito extraparlamentar, está igualmente protegida pela garantia fundada no art. 53, caput, da Constituição da República (Pet 5.875 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 3.5.2017). 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1195622 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 01/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 26-04-2023  PUBLIC 27-04-2023)



AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES CONTRA A HONRA. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. IMUNIDADE MATERIAL. LIAME ENTRE AS OPINIÕES EXARADAS E O MANDATO PARLAMENTAR. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 1. O Supremo Tribunal Federal vem legitimando, para além do recorte espacial físico, a incidência da imunidade material sobre opiniões e palavras divulgadas em ambiente eletrônico, ao fundamento de que “a natureza do meio de divulgação utilizado pelo congressista (“mass media” e/ou “social media”) não caracteriza nem afasta o instituto da imunidade parlamentar material” (Petição 8366/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe-241 04.11.2019). 2. A apuração do liame entre a ofensa irrogada e a função parlamentar exercida deve levar em conta a natureza do tema em discussão, que deve estar relacionado com fatos sob debate na arena pública ou com questões de interesse público, entendidas em acepção ampla, a abranger não apenas temas de interesse do eleitorado do parlamentar, mas da sociedade como um todo. 3. Publicações que não se limitaram a insultos e ofensas de natureza pessoal, mas publicizaram visão crítica do congressista a respeito do direcionamento de recursos de natureza pública, em um contexto econômico e social potencializado pela pandemia da COVID-19. 4. Não provimento do agravo regimental, mantendo a rejeição da queixa-crime pela incidência da regra imunizante (CF/88, artigo 53). (Pet 9471 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 14/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-052  DIVULG 17-03-2022  PUBLIC 18-03-2022).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente